Tribunal: TJDFT
Processo: 0750699-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. DUPLO EFEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

1. Em que pese a regra do art. 1.012, VI do Código de Processo Civil, no sentido de que o recurso de apelação contra a sentença de interdição será recebido apenas no efeito devolutivo, tal orientação pode ser mitigada de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

2. O art. 755, inc. II, do CPC, prevê, expressamente, que a sentença que decretar a interdição deve (...) “considerar as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. In casu, a interditanda, ao ser interrogada no exame pericial, expressa sua preferência pela filha que vem exercendo os seus cuidados e administração dos seus bens e, neste momento processual, é conveniente que a mantenha, até o julgamento do recurso de apelação.

3. Recurso conhecido e desprovido.